Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-60.2019.8.11.0005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001957-60.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GELSON FELIX DA CUNHA - CPF: 616.434.591-04 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ANTONIO ROGE DE OLIVEIRA 61706043104 - CNPJ: 28.575.726/0001-71 (RECORRIDO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001957-60.2019.8.11.0005

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

GELSON FELIX DA CUNHA

Recorrido(s):

ANTONIO ROGE DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA RETIFICA DE MOTOR – INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

Inicialmente, necessário esclarecer que quanto à alegação de apresentação da contestação fora do prazo, por si só, não influencia da procedência ou improcedência do pedido inicial, tendo em vista que no decorrer do processo foram produzidas outros tipos de provas, como a oitiva de testemunhas e alegações finais.

Não restando comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, mormente por não ter a Recorrente comprovado que o serviço prestado pelo Recorrido foi falho e causador dos problemas no carro.

O Recorrido prestou serviços ao Autor, porém, não relacionados à retifica do motor do veículo num primeiro momento, até porque, trata-se de serviço de valor muito mais alto do que o apresentado pelo Autor - R$ 1.461,50 (mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) -, sendo necessária a troca de diversas peças de valor expressivo, não sendo relatadas no primeiro serviço.

Em rápida pesquisa ao Google, tem-se que:

“Retífica
é o serviço realizado por oficinas especializadas, que desmontam o
motor
para a análise de cada componente e realizam a substituição dos itens, como bronzinas, anéis e pistões, e a usinagem de peças como virabrequim, bielas, bloco, volante, cabeçote, válvulas de admissão e escape, entre outros.”

O Recorrente não comprovou que o Recorrido mexeu na peça de virabrequim, que era original do veículo,
ou seja o serviço prestado pelo mesmo não foi uma retífica sendo mero conserto paliativo do motor do veículo, de onde, devidamente demonstrado que o custo de uma retífica de verdade seria muito mais elevado
.

Apesar da inversão do ônus da prova esta não é absoluta, cabendo ao consumidor o mínimo de demonstração dos seus alegados direitos.

Não havendo que se falar, também, em danos morais ou materiais, já que o consumidor não comprovou a falha no serviço prestado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020